Tribunal: TJDFT
Processo: 0786144-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Documento imprescindível ao ajuizamento da ação. Capacidade probatória. Informação pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC, em razão do não cumprimento da decisão emenda. Sustenta a parte recorrente que é ônus do ente público fornecer ao juízo os documentos necessários ao esclarecimento da lide, nos termos do art. 9o, da Lei 12.153/2009. Acrescenta que a insistência do juízo de origem em extinguir a inicial por esse fundamento beira a desobediência aos precedentes da própria Corte, sendo motivo de instabilidade e multiplicação de recursos. Argumenta sobre a equivocada exigência judicial de questionar a adesão do usuário ao SNE. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se resume em definir se o não cumprimento da decisão de emenda constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. Ainda que o procedimento dos Juizados Especiais autorize a informalidade de certos atos, é dever do autor instruir a petição inicial com os documentos imprescindíveis ao ajuizamento da demanda, independentemente de aplicação subsidiária do CPC.
5. Em pesquisa livre nos sites de buscas é possível verificar que o portal SEI do GDF é público e acessível aos usuários, que podem obter informações sobre processos administrativos, inclusive sobre a inexistência destes (https://sei.df.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0).
6. As provas indicadas na decisão de emenda deveriam ter acompanhado a petição inicial, pois decorrem da responsabilidade da parte de comprovar seu direito, não se justificando a tese de inversão do ônus probatório em causas ajuizadas contra a Fazenda Pública.
7. Cenário que revela comportamento inadequado do causídico que, em nome da parte, postula pretensão totalmente dissociada da realidade processual e deixa de atender ao comando judicial por espontânea vontade, quando as informações estão à sua disposição. Quanto à alegação de adesão ao SNE, referida tese sequer foi arguida na petição inicial ensejando inovação recursal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$600,00 a fim de evitar o arbitramento em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.